Tribunal: CARF
Processo: 10280.720386/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720386/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.216 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
LUMIERE COMERCIAL LTDA -EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DÉBITOS COMPENSADOS. POSTERIORES AO PRAZO LEGAL. MULTA
E JUROS DEVIDOS
Quanto aos débitos compensados/pagos posteriormente aos prazos previstos na
legislação específica, é previsto a aplicação da Multas e Juros conforme
disposto no art. 61 da Lei 9.430/96.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1402-005.215, de 8 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10280.720398/2009-03, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720386/2009-71
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.216 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720386/2009-71

do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que homologou parcialmente a
compensação declarada no Pedido de Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte,
pois o crédito, embora reconhecido integralmente, revelou-se insuficiente para quitar dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto (Tendo a cobrança dos
juros de mora com base na Taxa SELIC previsão legal, não compete aos órgãos julgadores
administrativos apreciar arguição de sua inconstitucionalidade)
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
restituição/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: A
inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS e da COFINS imposta pelo art. 3o §1o da Lei no
9.718/88 e o ajuizamento de Mandado de Segurança; A compensação no regime do lançamento
por homologação previsto no art. 66 da Lei no 8.383/91; Aplicação indevida da multa de ofício,
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as multas fiscais, a natureza confiscatória
das multas e o princípio do não-confisco em matéria tributária.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo qual dele
conheço
O contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, alegou a existência do direito
creditório postulado e requereu a integral homologação da compensação, aduzindo os
seguintes argumentos, em síntese: Cabimento da manifestação e inconformidade e a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário; A compensação nos termos previstos
no artigo 66 da lei no 8.383/91; O pagamento no prazo e a aplicação indevida da multa;
A inconstitucionalidade e a ilegalidade da taxa SELIC.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte reitera a existência do direito creditório
postulado, requerendo a integral homologação da compensação, aduzindo os seguintes
argumentos, em síntese: A inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS e da
COFINS imposta pelo art. 3o §1o da Lei no 9.718/88 e o ajuizamento de Mandado de
Segurança; A compensação no regime do lançamento por homologação previsto no
art. 66 da Lei no 8.383/91, necessidade de lançamento para a constituição do crédito
tributário; Aplicação indevida da multa de ofício, princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e as multas fiscais, a natureza confiscatória das multas e o princípio
do não-confisco em matéria tributária.
Entende-se que não se deve conhecer das alegações da inconstitucionalidade da base de
cálculo do PIS e da COFINS imposta pelo art. 3o §1o da Lei no 9.718/88 e o ajuizamento
de Mandado de Segurança, e a necessidade de lançamento para a constituição do
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.216 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720386/2009-71

crédito tributário pois essas questões foram apresentadas somente em recurso
voluntário, não tendo sido apresentadas na manifestação de inconformidade.
Além da inovação da recorrente em suas alegações, não há nem detalhamento nem
apresentação de documentação comprobatória dos efeitos sobre a cobrança nos débitos
declarados em PER/DCOMP, cujos homologação foi parcial.
Quanto à constituição do crédito tributário, a MP no 135/2003 (convertida na Lei no
10.833/2003) trouxe a previsão de que a DCOMP constitui confissão de dívida e
“instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados” (art. 74, § 6o, da Lei no 9.430/19962). Assim, como regra, a partir de
2003 os débitos declarados pelo sujeito passivo por meio da DCOMP consideram-se
confessados, o que permite sua imediata cobrança pela União, inclusive mediante
encaminhamento à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa.
Também não devem ser conhecidas as alegações de inconstitucionalidade da lei
tributária de instituição da multa, quanto aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e do não-confisco, pois não cabe ao CARF pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2, a seguir
transcrita:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

O Código Tributário Nacional (CTN) trouxe a compensação como uma das formas de
extinção do crédito tributário, delegando para a lei ordinária o papel de estabelecer as
condições para a sua efetivação (art. 156, II, e 170).
Tal papel foi desempenhado inicialmente pelo artigo 66 da Lei no 8.383/1991, que
possibilitou o encontro de contas entre débitos e créditos dos sujeitos passivos sem
prévia autorização da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), desde que em
relação a tributos da mesma espécie.
Posteriormente, o artigo 74 da Lei no 9.430/1996 passou a permitir que o contribuinte
que apure crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela RFB utilize-o na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele órgão.
Diante do exposto, deve ser aplicado ao presente caso as disposições previstas no artigo
74 da Lei no 9.430/1996, nesse mesmo sentido a decisão recorrida, in verbis:

Quanto aos débitos compensados/pagos posteriormente aos prazos previstos na
legislação específica, é previsto a aplicação da Multas e Juros conforme disposto no art.
61 da Lei 9,430/96, a seguir transcrito:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.216 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720386/2009-71

legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória
no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)

Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário, e
na parte conhecida, negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, e na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital